Tribunal: TJSP
Processo: 1089550-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença que julga parcialmente procedente – Não demonstração, pela requerida, da regular contratação – Telas sistêmicas, por si só, não comprovam a relação jurídica – Dados equivocados do autor – Apelo desprovido, com observações.